Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744353-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, no Cumprimento de Sentença no 0707966-83.2019.8.07.0018, movido por ALDEI CARDOSO DOS SANTOS e OUTROS em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, indeferiu o pedido de declaração de nulidade de intimação e, consequentemente, de restituição de prazo (ID 71604497, origem). Nas razões (ID 20191110) sustenta ter sido contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o SLU objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos do quadro de pessoal daquele órgão. Afirma que, após o trânsito em julgado da concessão da segurança, os agravados puderam promover o cumprimento individual da sentença, tendo o agravante juntado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical, bem como documentos comprovando a anuência dos substituídos ALDEI CARDOSO DOS SANTOS e AGRIPINO DA SILVA MOREIRA com os honorários contratuais devidos ao recorrente. Sustenta não ter constado, na intimação da decisão que indeferiu o pedido de destaque dos honorários, o nome do advogado do agravante, em afronta ao artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. Alega que a questão decidida no Agravo de Instrumento n. 0722047-91.2019.8.07.0000 se refere ao pedido de destaque sem autorização individual do substituído processual, tratando-se de questão não deliberada anteriormente. Pleiteia a nulidade do processo a partir da mencionada intimação, tendo em vista o cerceamento do direito de recorrer e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com tais argumentos, requer o efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que deduza do montante a ser pago aos agravados os honorários contratuais de 20%, expedindo-se em favor do agravante os competentes alvarás de levantamento/ofício para transferência. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 20191111). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação, e a consequente restituição de prazo. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito. Compulsando os autos originários, verifica-se que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0722047-91, de minha relatoria, foi inadmitido nos autos do cumprimento de sentença o ingresso do agravante como terceiro interessado, bem como afastado o destaque dos honorários contratuais. Posteriormente, em cumprimento ao acórdão, o magistrado proferiu a decisão de ID 65521854, revogando o decisum que havia autorizado o ingresso da sociedade de advogados na ação. Infere-se, portanto, que o agravante, ao protocolizar petição comprobatória de anuência de dois substituídos, pleiteando novamente o destaque dos honorários (ID 67091154, origem), já tinha ciência da sua não admissão nos autos do cumprimento de sentença, não sendo plausível, portanto, as alegações de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator